Tribunal: TJMT
Processo: 1030539-77.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030539-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA PINHEIRO DE CARVALHO PIRES - CPF: 055.784.041-46 (RECORRENTE), JULLIANA LETICIA DO CARMO MATTOS - CPF: 988.228.701-82 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), B. O. CONCEICAO E SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.985.166/0001-28 (RECORRIDO), MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 031.464.921-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1030539-77.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
B. O. CONCEICAO E SILVA & CIA LTDA - ME

Recorrido
:
FERNANDA PINHEIRO DE CARVALHO PIRES

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE PEDAGÓGICA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. ALUNO IMPEDIDO DEACESSAR SEU PORTAL E REALIZAR PROVAS. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO
DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR MANTIDO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
: "
VISTOS.
1.RELATÓRIO
.
Trata
-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDOS DE DANO MORAL E TUT
ELA DE URGÊNCIA
movido

por
FERNANDA PINHEIRO DE
CARVALHO
em

desfavor
de B. O. CONCEICAO E SILVA & CIA LTDA - ME, ambos
qualificados

nos
autos.
Narra
a
parte

reclamante
que
desde

agosto
de 2021
possui

relação

jurídica
com a
reclamada
,
pois
é
aluna
do
curso
de
Transações

Imobiliárias
.
Relata que após o início do curso se tornou

inadimplente
com
relação

a

algumas

mensalidades
e
por

essa

razão
, a
reclamada

suspendeu

seu

acesso

ao
Portal do
Aluno
,
plataforma
pela
qual

são

aplicadas as provas e ministradas as a ulas
.
Conta
que para
cessar
o
constrangimento

realizou

acordo
com a
reclamada
e
conseguiu

retomar
o
acesso

ao
portal do
aluno
,
porém
a
reclamada

cobrou

o
valor de R$300,00(...) para
realizar
a
segunda

chamada
das
avaliações
as
quais

não

pôde se submeter pe la suspensão do acesso à plataforma virtual. Assim

requereu
a
concessão
da
justiça

gratuita
,
a

inversão
do
ônus
da
prova
, a
citação
, a
tutela

antecipada
para
determinar
a
liberação
de
acesso

ao
Portal do
Aluno
com
acesso

às

provas

sem

custo

adicional
,
bem

como a procedência da ação para condenar a reclamada

ao

pagamento

por

danos

morais
.
Tutela

antecipada

concedida
para
determinar
a

liberação
do portal do
aluno
para
a

autora
, com a
permissão
de
acesso

ao
material e
realização
das
provas

sem

custo

adiciona
l
,
bem

como

a

aplicação
de
provas

em

datas

distintas
. (Id.83534031)
. É
o breve
relato
.
2.FUNDAMENTO
E DECIDO. 2.
1
.Relação
de
Consumo
e
Inversão
do
Ônus
da
Prova
. O
caso

em

apreço

denota

nítida

relação
de
consumo
,
nos

termos
dos
artigos
2° e 3°, ambos
do
Código
de
Defesa
do
Consumidor
.
Assim
,
diante
da
hipossuficiência
da
parte

consumidora
,
mantenho

a

inversão
do
ônus
da
prova
,
nos

termos
do art. 6º, VIII, do CDC. 2.
2
.Questões

Prévias
e/
ou

Preliminares
. 2.2.
1
.Gratuidade
da
Justiça
.
Indefiro
,
neste

mome
nto
, o
pedido
de
concessão
de
justiça

gratuita

formulado
pela
parte

reclamante
,
pois
o
acesso

ao

Juizado
Especial,
em

primeiro

grau
de
jurisdição
,
independe
do
pagamento
de
custas
e/
ou

despesas

processuais
,
nos

termos
do art.
54 e 55, da Lei n° 9.099/95.
2
.2.
2
.Revelia
. A
parte

Reclamada

foi

devidamente

citada
/
intimada
, no
entanto

não

compareceu

na

audiência
de
conciliação
.
Portanto
,
mantenho

a
decretação
da
revelia
da
parte

reclamada
, com
fundamento
no art. 20, da Lei 9.099/95 c/c.
Enunciado
20 do FONAJE e

recebo

os

documentos

apresentados

como

peças

informativas
. 2.
3
.Julgamento

Antecipado
do
Mérito
. Para
análise
do
mérito

não
se
faz

necessária

maior

dilação

probatória
,
razão
pela
qual
,
julgo
-o
antecipadamente
, com
fundamento

nos

princípios da celeridade e da economia processual, bem

como
no
artigo
355,
inciso
I, do
Código
de
Processo
Civil. 2.
4
.Questões
de
Mérito
.
Cinge
-
se a

controvérsia

acerca
da
verificação
da (in
)
existência
de
falha

na

prestação
dos
serviços
pela
reclamada
.
Compulsando
o
conjunto

fático
-probatório
,
verifico
a
juntada
de
aditivo

contratual
(Id. 83023270),
contrato
(Id. 83023271),
termo
de
adesão
(Id.
83023274 )
,
bem

como
conversas de
whatsapp
com
tentativa
de
resolução
extrajudicial (Ids.
83023278, 83024845

, 83024861
, 83024864
, 83024
867

, 83024867
, 83024878

e 83024890
).
Pois

bem
.

Inicialmente
,
destaco
que é
incontroverso que houve a suspensão de acesso da reclamante

ao
portal do
aluno

por

inadimplência
,
bem

como
que
houve

cobrança
para
realização
das
provas
de
segunda

chamada
.
Afin
al
, as conversas com
tentativa
extrajudicial de
resolução

demonstram

esses

fatos
,
além
do que, a
própria

reclamada

os

admite

na

petição
de Id. 90943206.
Considerando
que o Portal do
Aluno
é a
plataforma
pela
qual
o
discente

acessa
as
aulas
e se
submete

às

avaliações
, a meu
ver
,
incide
no
caso
o art. 6º da Lei 9.870/1999 que
obsta
a
suspensão
de

provas

escolares

ao

aluno

por

motivo
de
inadimplemento
: “Art. 6o São
proibidas
a
suspensão
de
provas

escolares
, a
retenção
de
documentos

escolares

ou
a
aplicação
d
e
quaisquer

outras

penalidades

pedagógicas

por

motivo
de
inadimplemento
,
sujeitando
-se o
contratante
, no que
couber
,
às

sanções

legais
e
administrativas
,
compatíveis
com o
Código
de
Defesa
do
Consumidor
, e com
os

arts
. 177 e 1.092 do
Código
Civil
Brasileir
o
,
caso

a

inadimplência

perdure

por

mais
de
noventa

dias
.
(...)”-
grifei
.

Por

consequência
,
considero

como

indevidas
as
cobranças
a
título
de
remuneração

pelas

provas
de
segunda

chamada
,
uma

vez
que a
reclamante

sequer

deveria

ter

sido

excluída
das
avaliaçõ
es

realizadas

em

primeira

chamada
,
mesmo

estando

em

situação
de
inadimplência
.
Afinal
,
nesse

caso
, o
direito
à
educação
se
sobrepõe

ao

direito
de
cobrança
da
parte

credora
, que
possui
à
sua

disposição

os

meios

adequados
para
buscar
o
recebimento
do
seu

cr
édito
.
Dessa
forma,
entendo
que
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
, a
qual

deve

ser

compensada
com a
condenação
da
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.
Nesse

sentido
, o
Egrégio
Tribunal de
Justiça
de
Mato
Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃ
O DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃO DO CDC – ALUNA INADIMPLENTE – IMPEDIMENTO DE ACESSO AO PORTAL DO ALUNO – VEDAÇÃO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÕES PEDA
GÓGICAS – INTELIGÊNCIA DO ART.
6º DA LEI Nº 9.870/99 – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) (N.U 1008151-19.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTON
IA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira
Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
08/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023)” -
grifei
. “(...). Com
efeito
,
na

hipótese
,
ficou

demonstrado
o
ato

ilícito

praticado
pela
Apelante

ao

bloquear
o portal do
aluno
,
impedindo
o
ac
esso
do
estudante
,
bem

como o ato de impedir a realização de provas

bimestrais
,
uma

vez
que a
instituição
de
ensino

dispõe
dos
meios

legais
para
receber
o que
lhe
é
devido
,
ficando

evidenciado
o
dano
moral
pretendido

por

conta
do
bloqueio
irregular e da
co
nduta

coercitiva e imprópria de impedir o aluno de realizar

provas
,
desrespeitando

regras

básicas
que
norteiam
o
direito
à
educação
. (N.U 1003849-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda

Câmara
de
Di
reito

Privado
,
Julgado

em
27/07/2022,
Publicado
no DJE 03/08/2022)” -
grifei
. O quantum
indenizatório

observará

os

critérios
da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
. 3. DISPOSITIVO.
Diante
do
exposto
, com
fundamento
no
artigo
487, I, do
Código
de
Processo

Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos
pedidos

autorais
,
resolvendo
o
mérito
, para:
a
)RATIFICAR
a
tutela

antecipada

concedida
.
b)
CONDENAR
a
reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
, no valor de R$4.000,00(...),
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC, a
partir

desta
data e
juros

moratórios
de 1,00%a.m., a
partir
da
citação
.
Sem

custas
/
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
de
sucumbência
,
nos

termos
do art.
54 e 55, da Lei 9.099/1995.

Submeto
o
presente

projeto
à
homologação

dest
e

juízo
para que
surta

os

efeitos

legais
,
nos

termos
do art.
40 da Lei 9.099/1995.

Publique
-se.
Registre
-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.AGHATA FERREIRA RIBEIRO JUÍZA
LEIGA SENTENÇA
VISTOS,
Homologo

por
SENTENÇA
nos

termos
da
minuta
.
P.I.C.

Expeça
-se o
nec
essário
.

Transitada

em

julgado
,
ao

arquivo
com
baixas
.
FLÁVIO MALDONADO DE BARROS JUIZ DE DIREITO
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
,
em

resumo
, que: a) a
parte

reclamante

tinha o dever de manter o pagamento das mensal idades

em

dia
,
contudo
,
não
o fez,
inexistindo

falha

na

prestação
de
seus

serviços
; e b)
não

houve

dano
moral
sofrido
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos
.

3.
As

contrarrazões

foram

apresentadas

objetivan
do
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Inadimplência

em

contrato
de
prestação
de
serviço

educacional
.
É
vedada
,
às

instituições
de
ensino
, a
aplicação
de
penalidades

pedagógicas

aos

alunos

por

motivo
de
sua

inadimplência
(art. 6º da Lei nº 9.870 /99; N.U 1024877-
29.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em

23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023; e N.U 1000801-05.2022.8.11.0014, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
08/11/2022,
publicado
no DJE 09/11/2022).

Restando

incontroverso
que
o

aluno

ficou

impedido
de
acessar

seu
portal,
bem

como
de
realizar

suas

atividades
e
provas

acadêmicas
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
de
serviços
e
a

conduta

ilícit
a
.

5. O
juiz
singular
bem

destacou
que
ficou
"
incontroverso que houve a suspensão de acesso da reclamante

ao
portal do
aluno

por

inadimplência
"
.

A
liás
, "
as conversas com
tentativa
extrajudicial de
resolução

demonstram

esses

fatos
,
além
do que, a
própria

reclamada

os

admite

na

petição
de Id. 90943206
".
Por fim
,
tendo

em
vista que "
o Portal do
Aluno
é a
plataforma
pela
qual
o
discente

acessa
as
aulas
e se
submete

às

avaliações
(...)
incide
no
caso
o art. 6º da Lei 9.870/1999 que
obsta
a
suspensão
de

provas

escolares

ao

aluno

por

motivo
de
inadimplemento
"

6.
Dano
moral.
A
falha

na

prestação de serviços que priva o aluno de ter

acesso

ao

portal
do curso
,
bem

como
o impede de
realizar

provas
,
gera

dano
moral (N.U 1027942-83.
2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/2024 e N.U 1003849-44.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARIC
E CLAUDINO DA SILVA,
Segunda

Câmara
de
Direito

Privado
,
Julgado

em
27/07/2022,
Publicado
no DJE 03/08/2022). No
caso

concreto
,
ficou

incontroverso
que a
parte

reclamada

impediu

a

autora
de
acessar
o portal do
aluno
,
bem

como
de
realizar
as
provas

referente
s

a
o
curso
, inclusive,
gerando

cobrança
de
valores
para a
realização
das
provas
de
segunda

chamada
.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
de
primeiro

grau

concluiu

como
"
indevidas
as
cobranças
a
título
de
remuneração

pelas

provas
de
segunda

chamada
,
u
ma

vez
que a
reclamante

sequer

deveria

ter

sido

excluída
das
avaliações

realizadas

em

primeira

chamada
,
mesmo

estando

em

situação
de
inadimplência
",
destarte
"
houve

falha

na

prestação
dos
serviços
, a
qual

deve

ser

compensada
com a
condenação
da
reclamada

a
o

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
".
Dessa
forma,
fica

caracterizado
o
dano
moral
sofrido
pela
parte

reclamante
.

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica d
a vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/20
13,
DJe
11/04/2013).
Tendo

como
base
esses critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o
fato
de a
parte

reclamada

ter

obstado
o
acesso
da
autora

ao
portal do
aluno
,
impedi
ndo
que
realizasse
as
provas

regul
ares
,
somado

ainda

ao

fato
de que a
aluna

precisou

d
e
spender

seu
tempo no
intuito
de resolver a
questão
(desvio produtivo)
,
tenho
que a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 4.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
.

8.
Re
curso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
20%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo

a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024